Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-53.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702325-53.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMELIA PEREIRA DAS MERCES RECORRIDO: VUELING AIRLINES S/A, IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA S A, BRITISH AIRWAYS PLC D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 63602220) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido na inicial (ID 63602215). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Sem contrarrazões (ID 63602231). É o breve relatório. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o recolhimento das custas e preparo no âmbito dos juizados, constituem matéria de ordem pública, de modo que, uma vez desatendidos, acarretam o não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Diante dos contracheques trazidos aos autos (ID 63602222, 63602223, 63602224, 63602225 e 63602226), comprovando a efetiva capacidade financeira da recorrente, a decisão de ID 63627588 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 06/09/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 63777007). Não obstante, a recorrente quedou-se inerte (ID 63931564), razão pela qual o recurso é deserto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito